Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-79.2025.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000454-79.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO BASSO - CPF: 001.720.879-37 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), THAMIRES ADRIANE MARTINS BORGES - CPF: 043.107.891-29 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVELIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento do devedor, que permaneceu revel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por alegado julgamento extra petita, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e (ii) saber se é possível a revisão do contrato e o afastamento da consolidação da propriedade com base em alegações genéricas de abusividade, função social do contrato e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Inexistem vícios processuais, pois a sentença, após integração por embargos de declaração, observou os limites do pedido e apresentou fundamentação suficiente, não havendo cerceamento de defesa diante da revelia do réu regularmente citado. 4. A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária submete-se ao regime especial do Decreto-Lei nº 911/1969, que restringe a matéria de defesa e privilegia a efetividade da garantia, sendo legítima a consolidação da propriedade diante do inadimplemento não purgado. 5. Alegações genéricas de abusividade contratual não autorizam revisão judicial, incumbindo ao devedor demonstrar concretamente os vícios alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo vedado o reconhecimento de ofício (Súmula 381/STJ). 6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade por si só, exigindo prova de discrepância em relação à média de mercado, inexistente nos autos. 7. A invocação dos princípios da função social do contrato e da proporcionalidade não afasta o exercício regular do direito do credor fiduciário, especialmente diante da inadimplência e da ausência de iniciativa do devedor para purgar a mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1
. A revisão de cláusulas em contratos bancários exige demonstração específica e concreta da abusividade, sendo inadmissíveis alegações genéricas. 2. O inadimplemento não purgado em contrato de alienação fiduciária autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, não sendo afastado por invocação abstrata da função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 330, §§ 2º e 3º, 373, I; Decreto-Lei nº 911/1969; CC/2002, arts. 421, 421-A e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgInt no AREsp 1.765.062/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); Súmulas 297, 381 e 382/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEANDRO BASSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação de Busca e Apreensão movido por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A,
que julgou procedente o pedido inicial, consolidando definitivamente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário.

O feito teve origem com ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelado, fundamentada na inadimplência do réu quanto às obrigações decorrentes de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária nº 729315, que tinha como garantia uma plantadeira modelo Plantadora Mecânica PG 700-1900, chassi KBRA1049P80C00818. O contrato previa pagamento em três prestações mensais, com vencimento final em 01/06/2026, porém o apelante deixou de adimplir as parcelas a partir de 01/06/2024, resultando em débito de R$ 397.878,16.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida, sendo o bem apreendido e depositado. O apelante foi devidamente citado, mas permaneceu inerte, não apresentando resposta nem efetuando o pagamento do débito, o que levou à decretação de sua revelia e ao julgamento antecipado da lide.

A sentença (id. 344831897) julgou procedente o pedido, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário e declarando a resolução do contrato por inadimplemento. Posteriormente, o banco apelado opôs embargos de declaração alegando decisão extra petita ao declarar a resolução contratual sem pedido expresso, bem como omissão quanto à responsabilidade pessoal do devedor pelo saldo remanescente. Os embargos foram acolhidos, excluindo-se a declaração de resolução do contrato e complementando-se a sentença para esclarecer a responsabilidade do devedor pelo saldo remanescente conforme o Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões recursais (id. 344832364), o
LEANDRO BASSO
alega preliminarmente a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas recursais no valor de R$ 11.936,34 em seis prestações mensais, fundamentando-se no artigo 98, parágrafos 6º e 8º do CPC, diante da comprovada hipossuficiência econômica. Argumenta a existência de abusividades contratuais manifestas, incluindo incidência de encargos cumulativos, juros possivelmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e capitalização não prevista contratualmente.

Aponta como principais vícios contratuais o vencimento antecipado por motivos genéricos e desproporcionais, onde diversas cláusulas autorizam o vencimento integral da dívida por situações meramente formais, sem qualquer relação com o risco financeiro do contrato, bem como cláusulas de compensação irrestrita de valores que permitem ao banco compensar quaisquer valores existentes em nome do consumidor, sem limitação e sem respeitar a natureza alimentar de certas verbas.

Defende ainda a ausência de proporcionalidade e violação à função social do contrato, argumentando que a sentença recorrida deixou de examinar a relação contratual sob a ótica da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, princípios que integram o núcleo obrigatório de interpretação das relações privadas conforme os artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil. Sustenta que o contrato revela-se excessivamente oneroso, contendo encargos elevados, ausência de transparência e cláusulas que ampliam unilateralmente as obrigações do consumidor, tratando-se de financiamento parcelado em apenas três prestações cujo valor global e forma de amortização deslocam o risco econômico integralmente para o consumidor.

Enfatiza que o bem apreendido é instrumento indispensável ao exercício da atividade laboral, razão pela qual a medida extrema de busca e apreensão deve observar a proporcionalidade e a função social do contrato, existindo alternativas menos gravosas como a manutenção do bem mediante depósito ou adoção de medidas que preservem a continuidade da atividade profissional.

Requer o apelante o recebimento da apelação com todos os seus efeitos legais, a concessão da gratuidade da justiça ou subsidiariamente o parcelamento das custas recursais, e o provimento integral do recurso para cassação da sentença recorrida diante das alegadas nulidades: julgamento
extra petita
em violação ao artigo 492 do CPC, ausência de fundamentação adequada quanto às abusividades e matérias de ordem pública conforme artigo 489, parágrafo 1º, incisos IV e VI do CPC, cerceamento de defesa diante da complexidade da relação contratual e necessidade de instrução probatória, e ausência de análise da proporcionalidade, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Consequentemente, requer a reabertura da fase de defesa com oportunidade para apresentação de contestação e produção de todas as provas necessárias, inclusive documental complementar e eventual perícia contábil. Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade da sentença, requer o provimento para reformar a decisão reconhecendo-se a existência de abusividades contratuais, a necessidade de revisão do contrato e recálculo da dívida afastando encargos ilegais, a impossibilidade de consolidação da propriedade e do domínio do bem com base em contrato desequilibrado e juridicamente viciado, e a preservação da função social do contrato e da atividade econômica do apelante.

Os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos (ID. 350194865) e primeira parcela do preparo
recolhido pelo apelante
,
conforme comprovante juntado no id. 352607383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEANDRO BASSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação de Busca e Apreensão movido por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A,
que julgou procedente o pedido inicial, consolidando definitivamente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário.

O litígio originou-se do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária nº 729315, tendo como garantia plantadeira mecânica modelo PG 700-1900. O contrato previa pagamento em três prestações mensais, com vencimento final em junho de 2026, porém o devedor deixou de adimplir as parcelas a partir de junho de 2024, acumulando débito de R$ 397.878,16. Deferida a liminar de busca e apreensão, o bem foi regularmente apreendido. O apelante, devidamente citado, permaneceu inerte, não apresentando resposta nem efetuando o pagamento do débito no prazo legal, ensejando a decretação de revelia e julgamento antecipado da lide.

Primeiramente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

O procedimento de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária possui natureza jurídica especial, regido pelo Decreto-Lei 911/1969 e pelas disposições específicas do Código de Processo Civil. Tal procedimento visa conferir efetividade à garantia real constituída sobre o bem alienado, assegurando ao credor fiduciário meios céleres de recuperação do crédito em caso de inadimplemento.

A alienação fiduciária constitui direito real de garantia que transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, permanecendo o devedor como possuidor direto e depositário. Esta estrutura jurídica confere ao instituto características peculiares que justificam tratamento processual diferenciado, voltado à preservação da eficácia da garantia constituída.

Preliminarmente, cumpre destacar que o recurso de apelação interposto pelo devedor fiduciante reveste-se de caráter manifestamente genérico, buscando rediscutir cláusulas contratuais sem apontar vícios específicos e concretos que justifiquem a intervenção judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de demonstração específica dos vícios apontados, não autorizam a revisão judicial do negócio jurídico, especialmente quando se trata de contratos de alienação fiduciária regidos por legislação especial.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFESA REVISIONAL. CLÁUSULAS ILEGAIS
. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 381/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. No caso, para acolher a tese de que todas as ilicitudes do contrato foram devidamente comprovadas pela perícia, seria necessário reexaminar as provas dos autos, medida inviável na presente via. 3 .
A alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381/STJ)
. Precedentes. 4. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1765062 PR 2020/0248487-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÕES "MUDOU-SE" E "NÃO EXISTE O NÚMERO". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação cível desprovido. Tese de julgamento: "1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento, ainda que a correspondência retorne com anotações de mudança de endereço ou inexistência do número. 2
. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige demonstração específica e fundamentada da abusividade, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício das alegações genéricas de onerosidade excessiva ou lesão contratual."
(N.U 1003437-56.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 381/STJ
- REVELIA DECRETADA - RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Súmula n. 381 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
. A revelia gera a presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, a revelia deixa de produzir o mencionado efeito (art. 344 c/c 345, IV do CPC)”. (TJ-MT - AC: 10290172620218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ.
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários está condicionada à demonstração cabal de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, não sendo suficientes alegações genéricas.
4
. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, sendo
vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários, nos termos da Súmula 381 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento:
A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.
2. A mera alegação de que os juros praticados superam a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade”. (TJMT, 1032588-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025 - destaquei).

Quanto à alegação de cláusulas abusivas, o agravante limitou-se a argumentos genéricos, sem apontar, de forma objetiva e fundamentada, quais cláusulas seriam abusivas ou demonstrar onerosidade excessiva. A Súmula 381 do STJ estabelece que, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, cabendo à parte interessada o ônus de sua demonstração.

Embora se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, conforme Súmula 297 do STJ, al circunstância, por si só, não autoriza a revisão indiscriminada de cláusulas contratuais sem a demonstração específica da abusividade.

Ademais, o Tema Repetitivo n. 28 do STJ estabelece que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”, o que pressupõe a efetiva comprovação da abusividade, não bastando meras alegações.

Cumpre destacar que o caso se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no artigo 330, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece limitações específicas à defesa em ações possessórias fundadas em propriedade fiduciária. Segundo o referido dispositivo, nas ações de busca e apreensão fundadas em propriedade fiduciária, o réu somente poderá alegar, em sua defesa, o pagamento do débito vencido ou o cumprimento das obrigações contratuais, sendo vedada a discussão sobre a validade, eficácia ou exigibilidade da obrigação originária, cabe à parte indicar, de forma precisa, quais obrigações pretende controverter, expondo as cláusulas que entende abusivas, bem como quantificando o valor incontroverso.

Esta limitação processual decorre da natureza especial do instituto e visa preservar a celeridade do procedimento, impedindo discussões protelatórias que comprometam a efetividade da garantia fiduciária.

No caso em tela, a cédula de crédito bancária foi pactuada com juros remuneratórios de 0,84% ao mês e 10,50% ao ano, com capitalização anual de juros (id. 244831872).

O apelante limita-se a fazer alegações genéricas sobre supostas abusividades contratuais, sem demonstrar concretamente quais cláusulas seriam abusivas e de que forma violariam o ordenamento jurídico.

As alegações de "encargos cumulativos", "juros superiores à taxa média do BACEN" e "capitalização não prevista contratualmente" constituem meras ilações desacompanhadas de qualquer elemento probatório que as sustente. O apelante não juntou aos autos perícia contábil, parecer técnico ou qualquer outro documento que comprove as alegadas irregularidades.

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Tratando-se de cédula de crédito bancário, aplicam-se as disposições da Lei nº 10.931/2004, que confere ampla liberdade às instituições financeiras para pactuação de juros e encargos, desde que observados os limites legais e regulamentares.

O apelante invoca os princípios da função social do contrato e proporcionalidade para questionar a medida de busca e apreensão. Contudo, tais argumentos não prosperam no caso concreto.

A função social do contrato não autoriza o descumprimento das obrigações assumidas nem impede o exercício regular de direitos pelo credor. O devedor, ao celebrar contrato de alienação fiduciária, assumiu conscientemente os riscos inerentes ao negócio, incluindo a possibilidade de perda do bem em caso de inadimplemento.

Por outro lado, a proporcionalidade deve ser analisada sob a perspectiva do sistema jurídico como um todo. A alienação fiduciária constitui importante instrumento de garantia que viabiliza o acesso ao crédito, especialmente no setor agrícola. A flexibilização excessiva das regras que regem tal instituto comprometeria sua eficácia, prejudicando o mercado de crédito e, em última análise, os próprios tomadores de recursos.

O inadimplemento iniciou-se em junho de 2024, sendo o devedor regularmente notificado para purgar a mora. Mesmo após a propositura da ação e citação pessoal, permaneceu inerte, não buscando qualquer forma de composição ou demonstrando interesse em solver o débito.

A presente apelação, interposta apenas após a consolidação da propriedade em favor do credor, revela tentativa de protelar o cumprimento das obrigações assumidas, em descompasso com os deveres de lealdade e boa-fé processual.

O procedimento de busca e apreensão foi conduzido em estrita observância às disposições do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Código de Processo Civil. O devedor foi regularmente constituído em mora mediante notificação extrajudicial, a liminar foi devidamente fundamentada e cumprida, e o prazo para pagamento ou contestação foi observado.

A sentença de primeiro grau, embora inicialmente tenha declarado indevidamente a resolução do contrato, foi corrigida em sede de embargos de declaração, esclarecendo que a consolidação da propriedade não impede eventual cobrança de saldo remanescente em ação própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026